Tribunal: TJBA
Processo: 8044181-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044181-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ROBERIO CARLOS CHAVES SOUTO e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS FARIAS SANTOS, JOSIEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: CREMILDA LUZIA CHAVES TEIXEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
DANILO MOREIRA ROCHA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. OBRA REALIZADA POR COERDEIROS SEM ANUÊNCIA DOS DEMAIS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM PARA SUSPENDER A CONTINUAÇÃO DAS INTERVENÇÕES. ART. 300 DO CPC. POSSÍVEL ALTERAÇÃO DA DESTINAÇÃO E DA INTEGRIDADE DO BEM COMUM. MANUTENÇÃO DA ORDEM DE PARALISAÇÃO. MULTA DIÁRIA MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 1ª vara dos feitos relativos às relações de consumo, cíveis, comerciais, registros públicos e acidentes de trabalho da comarca de livramento de nossa senhora, em ação ordinária para embargo e demolição de obra nova, extinção de condomínio e fixação de aluguéis.

2. A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a imediata suspensão das obras realizadas pelos réus em imóvel comum, sob pena de multa diária.

3. Os agravantes sustentam ausência de alteração da coisa comum, alegando que a reforma teria sido limitada a área comercial preexistente, sem intervenção estrutural ou ampliação da edificação.

4. Alegam ocorrência de perigo de dano reverso, desproporcionalidade da medida e existência de alternativas menos gravosas, bem como a exorbitância da multa.

5. Foi indeferido o efeito suspensivo, interposto agravo interno e apresentadas contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Discute-se a presença dos requisitos do art. 300 do
CPC
para manutenção da ordem de paralisação de obras em imóvel detido em condomínio indiviso.

7. Aprecia-se, ainda, a adequação e a proporcionalidade da multa fixada para garantir a efetividade da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. As agravadas afirmam que os agravantes vêm realizando obras sem autorização dos demais condôminos, com modificação da destinação do bem e apropriação de cômodos da residência, em afronta ao art. 1.314, parágrafo único, do código civil.

9. O referido dispositivo veda a alteração da destinação da coisa comum sem consenso dos demais coproprietários, revelando-se pertinente a intervenção judicial para preservar a integridade do bem indiviso.

10. Há elementos nos autos que evidenciam a possibilidade de modificação substancial do imóvel,
o
que admite a paralisação de obras realizadas por um condômino contra o interesse dos demais.

11. A alegada inexistência de alteração estrutural não afasta a incidência do parágrafo único do art. 1.314 do
CC
quando a obra importa mudança de uso ou redução do quinhão utilizável pelos demais coproprietários.

12. A medida de paralisação revela-se adequada e necessária para preservar o estado do imóvel até a realização de individualização ou perícia técnica na origem.

1
3
. Quanto à multa diária, trata-se de instrumento de coerção, que pode ser ajustado a qualquer tempo, desde que não exorbitante e proporcional à obrigação.

17. O valor fixado pelo juízo a quo (
R
$ 500,00 por dia, limitado a
R
$ 10.000,00) mostra-se moderado, razoável e apto a cumprir sua finalidade, sem desbordar dos parâmetros de proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

19.
Recurso Conhecido e Improvido
, mantendo-se integralmente a decisão que determinou a suspensão das obras e fixou multa diária.
Agravo Interno Prejudicado
.

Tese de julgamento: É legítima a ordem de suspensão de obras em imóvel comum quando realizadas sem anuência dos demais condôminos, configurando possível alteração da destinação ou afetação do bem indiviso, estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC; a multa fixada para assegurar o cumprimento da medida somente deve ser revista quando desproporcional, o que não ocorre na hipótese.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, art. 1.314;

Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no REsp: 1733695 SC 2018/0077019-7;

STJ - REsp: 1840693 SC 2019/0291057-0;

TJ-SP - Apelação Cível: 10191068020218260361;

TJ-MG - AI: 10000220298632001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8044181-61.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
ROBERIO CARLOS CHAVES SOUTO e outros
e como Agravada
CREMILDA LUZIA CHAVES TEIXEIRA e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .